Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO. LEI No 13.146/2015. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o, da Lei no 13.146/2015: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
2. Para que o(a) cidadão(ã) seja considerado(a) Pessoa com Deficiência (PCD) nos termos da lei, não basta apresentar um simples problema de saúde, como a alteração parcial de um ou mais segmentos do corpo humano. É necessário comprovar, ao mesmo tempo, incapacidade para desempenhar determinadas funções dentro do padrão considerado normal para o ser humano ou dificuldade para participar plenamente da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
3. No caso em análise, não há como determinar que a parte ré, ora recorrida, proceda com a reinclusão da parte autora na relação de pessoas aptas a concorrer no concurso público na condição de Pessoa Com Deficiência (PCD), como pretendido na inicial, quando os médicos integrantes da Equipe Multiprofissional, que tinham por obrigação atestar, de maneira igualitária e imparcial, a autenticidade da qualificação dos candidatos, concluíram que: “O grau de acometimento é leve. Não há prejuízo funcional”, e, ademais disso, a parte autora, ora recorrente, dispensou a realização de perícia judicial, apta a demonstrar situação distinta.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.